Tribunal: STF
Processo: ARE 1258908
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão de reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n° 12.125.978-1 e da penalidade de multa por ele veiculada, determinando-se o seu cancelamento. Sentença de improcedência. decisão que deve ser mantida - Multa aplicada com fulcro na Lei Municipal nº 13.756/ 04 que dispõe sobre uso e ocupação do solo - I nexistência de usurpação da competência da União - Competência do Município para legislar sobre questões urbanísticas - Consonância com o entendim ento do órgão Especial deste Tribunal Precedentes Razoabilidade do valor da multa aplicada Previsão expressa em lei - Sentença mantida Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2, inciso IV; 24, incisos VI e XII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O pleito da exordial é improcedente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Isso porque, com o bem afirma o juiz de primeiro grau, “cabe ao Município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão, e não a atividade diretamente exercida pela autora, esta sim, com petência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/ 97”. De forma que, a fiscalização à qual fora submetida a Apelante e que acarretou a multa aplicada por meio do Auto de Infração n° 12.125.978-1 (fl. 55) se deu em razão de irregularidades no funcionamento da Estação de rádio-base relativas aos parâmetros municipais, os quais, devem ser observados, conforme prevê legislação citada pelo próprio Apelante.
    (...)
    Importante, ainda, mencionar que o Apelante traz com o razão para a reforma da sentença o fato de que a Municipalidade não poderia interferir nos aspectos técnicos da atividade de telecomunicação propriamente dita. No entanto, sequer traz aos autos o conteúdo da intimação NR. 1045 que ensejou a aplicação da multa e que demonstraria as razões da irregularidade de funcionamento da Estação de Rádio-base.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente